Tribunal: TJBA
Processo: 8077965-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077965-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FAVA NETO

Advogado(s)
:
GUILHERME ENRICO SOARES CASTRO

AGRAVADO: ADELIR JOEL DA SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA RIBEIRO BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
TUTELA
antecipada
ANTECEDENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA QUE FOI INVALIDADA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO PARA AMPARAR O PEDIDO
.
Recurso

provido.
Agravo interno prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu o pedido de
tutela antecipada antecedente, conferindo medida possessória de imóvel rural em favor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar
a subsistência do amparo fático e probatório que autorizou o deferimento da tutela provisória pelo juízo de origem

III. RAZÕES DE DECIDI
R

3.
No caso, u
m dos fundamentos utilizados para amparar o pedido, e acolhido na decisão agravada, diz respeito a proteção possessória, favorável ao recorrido, que teria sido deferida no processo de n. 8000224-63.2021.8.05.0060.

4.
Ocorre que, no julgamento da apelação interposta no bojo da referida ação, esta Quarta Câmara Cível, por unanimidade, na sessão do dia 24 de abril de 2024, deu provimento ao recurso para
anular a sentença e determinar o retorno do trâmite processual, em virtude da necessidade de dilação probatória.

5.
Embora não tenha determinado a revogação da medida liminar possessória
no dispositivo do acórdão
, essa conclusão
foi expressamente consignada no bojo do voto condutor,
de modo que a decisão colegiada deve ser interpretada a partir de todos os seus elementos.

6.
Soma-se a isso que
o
recorrido
, no processo de origem, colacionou documento que já foi reconhecido como ineficaz no julgamento colegiado da apelação.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.046.938/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.9.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077965-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE FAVA NETO e como agravado ADELIR JOEL DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

JR18